Tribunal: TJMT
Processo: 1004347-30.2024.8.11.0004
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004347-30.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CTG CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 34.998.818/0001-67 (APELANTE), FLAVIA ISABELA RODRIGUES - CPF: 472.589.898-89 (ADVOGADO), CAROLINE MOURA MAFFRA - CPF: 339.227.458-57 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA SUJEITO AO REEXAME. APREENSÃO DE MERCADORIAS E VEÍCULO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença que concedeu parcialmente a segurança em mandado de segurança, determinando a liberação de veículo apreendido, mas mantendo a apreensão das mercadorias por documentação fiscal inidônea.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade da apreensão de mercadorias realizada pelo Fisco em razão da constatação de documento fiscal inidôneo; e (ii) a abusividade e ilegalidade da retenção do veículo utilizado no transporte das mercadorias apreendidas.

III. Razões de decidir:

3. A concessão parcial de segurança importa na submissão da sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

4. O termo de apreensão aponta divergência na mercadoria transportada e no produto indicado na nota fiscal, caracterizando infração material de natureza permanente pela ausência de documento fiscal idôneo, conforme os arts. 35-A e 35-B, inciso VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

5. A ilegalidade da apreensão não ficou caracterizada, uma vez que o interessado não tomou as providências necessárias para regularizar a documentação fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

6. Sentença submetida ao reexame. Recurso não provido. Sentença ratificada em remessa necessária.

Tese de julgamento: “1. A apreensão de mercadoria pela ausência de documentação fiscal idônea, caracterizando infração de natureza permanente, é legítima como medida para impedir a circulação irregular da mercadoria. 2. A retenção de veículo sem vínculo direto com a infração tributária configura ilegalidade, impondo-se sua liberação.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1º;
Lei Estadual n. 7.098/1998, arts. 35-A e 35-B, VII; Decreto Estadual n. 2.212/2014, art. 952, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.7.2024; TJMT, N.U 1011272-33.2021.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 31.1.2023; TJMT, N.U 1000738-40.2018.8.11.0007, Rel. Des. Mário Roberto Kono Dde Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.8.2022; TJMT, N.U 0046068-14.2014.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.9.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CTG CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004347-30.2024.8.11.0004 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA UNIDADE DO POSTO FISCAL DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, concedeu parcialmente a segurança apenas para liberar o veículo apreendido, mantendo hígido o ato de apreensão das mercadorias.

Não houve condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante sustenta, em síntese, que a manutenção da apreensão das mercadorias após a autuação configura abuso de poder e ilegalidade, bem como o erro formal no preenchimento do documento fiscal, quando não há fraude ou prejuízo aos cofres públicos, não constitui hipótese de inidoneidade.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para determinar a imediata liberação das mercadorias apreendidas.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 252587935, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se no Id. 258577154 pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR (NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DA SENTENÇA AO REEXAME)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

De início, constata-se que o d. Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança pleiteada; entretanto, não submeteu a sentença à remessa necessária, tampouco a dispensou.

A Lei n. 12.016/2009 dispõe que:

“
Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição
.
”
[sem destaque no original]

Dessa forma,
SUBMETO
a sentença à remessa necessária, nos termos do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
CTG CONSTRUTORA LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1004347-30.2024.8.11.0004 impetrado contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA UNIDADE DO POSTO FISCAL DE BARRA DO GARÇAS (MT)
, concedeu parcialmente a segurança apenas para liberar o veículo apreendido, mantendo hígido o ato de apreensão das mercadorias.

1. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR CTG CONSTRUTORA LTDA.

A controvérsia refere-se à alegação de ilegalidade da apreensão de mercadorias (luminárias) em razão de documento fiscal, em tese, inidôneo.

No termo de apreensão e depósito n. 1174117-0 (Id. 252587909), consta que a apreensão de mercadorias (luminárias) decorreu de divergência entre a mercadoria transportada e o produto constante no Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE n. 92.

No caso, o equívoco existente
não foi corrigido
, uma vez que a nota fiscal não foi retificada, tampouco houve emissão de uma nova nota fiscal com a identificação correta das luminárias apreendidas, conforme relação de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal feita pelo Fisco (Id. 252587909 – Pág. 18).

Assim, a conduta da apelante constitui infração material de caráter permanente, ao infringir, entre outros, os arts. 35-A e 35-B, VII, da Lei Estadual n. 7.098/1998.

“
Art. 35-A As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei,
consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias
ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou
acompanhados de documentação fiscal inidônea
.

[...]

Art. 35-B
Considera-se inidôneo
, para todos os efeitos fiscais,
o documento que
:

[...]

VII -
discrimine mercadoria
ou serviço
que não corresponda ao objeto da operação
ou da prestação;
”
[sem destaque no original]

Ademais, o art. 952, § 1º, I, do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n. 2.212/2014, prevê a regularidade da apreensão de mercadorias na ausência de notas fiscais idôneas que acobertem a operação.

“
Art. 952 Ficam sujeitos à apreensão os bens móveis existentes em estabelecimento comercial, industrial ou produtor, ou em trânsito, que constituam prova material de infração à legislação tributária.

§ 1º A apreensão poderá ser feita, ainda, nos seguintes casos:

I –
quando transportadas
ou encontradas
mercadorias sem as vias dos documentos fiscais que devam acompanhá-las
ou sem o registro da Nota Fiscal Eletrônica – NF-e correspondente à respectiva operação ou, ainda, quando encontradas em local diverso do indicado na documentação fiscal
;”
[sem destaque no original]

Portanto, não há ilegalidade na apreensão, uma vez que esta ocorreu para fazer cessar infração material instantânea, de efeitos permanentes, e impedir que tal mercadoria circulasse livre e irregularmente neste Estado, devido à ausência de nota fiscal idônea.

Nesse sentido, decidiu esta e. Corte sobre a questão:

“
A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo pretérito, mas fazer cessar a infração de caráter permanente
.” (TJ-MT, N.U 1000738-40.2018.8.11.0007, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16.8.2022, publicado no DJE 23.8.2022).

“
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação
.” (TJ-MT, N.U 0046068-14.2014.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 26.9.2017, publicado no DJE 26.10.2017).

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado no mandado de segurança, uma vez que cabia ao interessado adotar as providências cabíveis para fazer cessar a infração material que ensejou a apreensão, o que poderia ter sido feito com a retificação da nota fiscal ou seu cancelamento e a emissão de nova nota fiscal contendo as informações corretas.

De resultado, a hipótese é de negar provimento ao recurso de apelação interposto por
CTG CONSTRUTORA LTDA.

2. REMESSA NECESSÁRIA.

Quanto à apreensão do veículo que transportava as mercadorias apreendidas, o ato administrativo mostra-se abusivo e ilegal, porquanto o veículo apenas realizava o transporte das mercadorias e não possui nenhuma relação com a infração material verificada, inexistindo motivos para a sua retenção pelo Fisco.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“
Revela-se ilegal e arbitrária a apreensão do veículo durante a autuação fiscal, por inexistir relação com a infração material cometida
.” (TJ-MT, N.U 1003397-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24.7.2024, publicado no DJE 1º.8.2024).

“
Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

No entanto,
in casu
, em que se postula a somente a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, do veículo de transporte, [...],
agiu acertadamente o Juízo
a quo
ao determinar a liberação do veículo, especialmente porque, como bem salientou o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual
.” (TJ-MT, N.U 1011272-33.2021.8.11.0041, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 31.1.2023, publicado no DJE 10.2.2023).
[sem destaque no original]

Assim, a hipótese é de ratificação da sentença em sede de remessa necessária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Em sede de remessa necessária,
RATIFICO
a sentença.

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como em razão da parte sucumbente não ter recorrido da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025